Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PASSAGEM AÉREA. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID-19. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$588,60 (quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, em favor do 1o e 2o recorridos; condená-la a restituir ao 3o recorrido, as milhas aéreas referentes as passagens de volta com validade de 01 (um) ano a contar do trânsito em julgado da sentença. Condenou, também, a recorrente a pagar a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. O Juízo de origem concluiu que os recorridos tiveram motivo justificador para desistirem da viagem, pois testaram positivo para Covid-19, sendo devida a restituição integral dos valores pagos pelos voos de ida e de volta. Entendeu, também, que a situação vivenciada é apta a ensejar a indenização por danos extrapatrimoniais.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que após a solicitação de cancelamento dos localizadores 2X9CQJ e 2XFNTK, apenas o 2o localizador foi reembolsado conforme as condições tarifarias. Aduz que, em relação ao 1o localizador, só houve o reembolso da taxa de embarque devido ao no-show, já que a companhia aérea não teria identificado alteração que justificasse o reembolso integral. Destaca que a tarifa escolhida pelos recorridos seria “não reembolsável”, razão pela qual não haveria falar em falha na prestação de serviços. Defende, também, que não restou demonstrado nos autos qualquer a abalo a personalidade dos recorridos. Por último, sustenta que na hipótese de manutenção da condenação pelos danos imateriais o termo inicial dos juros moratórios seria a data do julgamento da sentença.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de modo a afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, que ele seja reduzido.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 46822907. Os recorridos rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, o contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior.
8. A Organização Mundial da Saúde – Oms somente decretou o final da pandemia da Covid-19 em 05/05/2023. O voo dos recorridos estava marcado para o dia 01/02/2022, ou seja, ainda no período de calamidade pública. Não obstante, próximo a data da viagem a 1a recorrida testou positivo para a Covid – 19 (ID. 46822853 – Pág. 1).
9. Não demonstrado, portanto, o ressarcimento integral dos valores utilizados para a aquisição das passagens aéreas, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença nos seus exatos termos.
10. De outro lado, não vislumbro ofensa aos direitos extrapatrimoniais dos recorridos, tendo em vista que a desistência se deu voluntariamente e por força maior, não constituindo ilícito praticado pela recorrente capaz de gerar o dever de indenizar, devendo a sentença ser reformada somente neste tópico.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca das partes.